Tribunal: TJES
Processo: 0010447-25.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010447-25.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ACOS MONTE CRISTO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO POSTERIOR À RESOLUÇÃO-CMN Nº 3.518/2007. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos embargos à execução, que declarou a nulidade da cláusula contratual que permitia a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) no valor de R$ 250,00 e atribuiu 90% dos ônus sucumbenciais aos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contrato firmado em 2014 é válida; e (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contrato firmado após 30/04/2008 é ilegal, conforme a Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a validade da pactuação apenas para contratos anteriores à vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

4. A alegação da instituição financeira de que a tarifa cobrada corresponderia à Tarifa de Cadastro não encontra respaldo nos autos, uma vez que os documentos comprovam tratar-se de TAC, cuja cobrança não é admitida após 2008.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser reformada, pois a instituição financeira sucumbiu apenas em relação à TAC, cujo valor é ínfimo (R$ 250,00) em comparação ao montante exequendo (superior a R$ 150.000,00), caracterizando sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contratos firmados após 30/04/2008 é ilegal, nos termos da Súmula 565 do STJ.

2. Caracterizada a sucumbência mínima da instituição financeira, os embargantes devem arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, parágrafo único. Resolução-CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 565. STJ, REsp nº 1.251.331/RS e REsp nº 1.255.573/RS (Tema 620). TJ-ES, Apelação Cível nº 0000781-58.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
, com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
Aços Monte Cristo Produtos Siderúrgicos Ltda, José Paulo de Faria e Camila Fargi Faria
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade da cláusula que permitia a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) no valor de R$250,00 e atribuindo os ônus sucumbenciais de forma a impor 90% das custas e honorários aos embargantes.

Sem contrarrazões dos apelados, apesar da devida intimação (ID 11333096)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
, com vista ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
Aços Monte Cristo Produtos Siderúrgicos Ltda, José Paulo de Faria e Camila Fargi Faria
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade da cláusula que permitia a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) no valor de R$250,00 e atribuindo os ônus sucumbenciais de forma a impor 90% das custas e honorários aos embargantes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos por
Monte Cristo Produtos Siderúrgicos Ltda
,
José Paulo de Faria
e
Camila Fargi Faria
, contra a execução de título extrajudicial (processo nº 0006389-13.2016.8.08.0011), promovida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do ES – Sicoob Sul
.

Os autores alegaram que a execução se baseia em um título que incorpora encargos considerados abusivos, como a cobrança da “taxa de abertura de crédito” (T.A.C.), que não foi devidamente informada no Custo Efetivo Total (CET). Ademais, o título utiliza o índice CDI como base para atualização monetária e cálculo de juros, o qual seria inadequado para garantir a liquidez do débito, torna o título ilíquido e incompatível com as determinações legais e a jurisprudência

Supostamente por não conter a determinação exata da obrigação (devido à falta do CET e à utilização abusiva do CDI), o título não preencheria os requisitos necessários para ser considerado executivo.

Assim, os requerentes pleitearam a declaração de que o título é ilíquido e, por consequência, a extinção da execução sem julgamento do mérito. Subsidiariamente, caso o título seja considerado líquido, a realização de perícia contábil para recalcular o débito, com a substituição do índice CDI pelo índice oficial INPC, a fim de se estabelecer o valor correto da obrigação.

Seguido o trâmite processual, após a prolação da Sentença nos termos relatados, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em equívoco ao afastar a cobrança da tarifa, pois confundiu a Tarifa de Cadastro com a Tarifa de Abertura de Crédito; a tarifa cobrada no contrato em questão não se trata da TAC, mas da tarifa de cadastro, cuja legalidade foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (Tema 620), bem como pela Súmula 566 do STJ, que autoriza sua cobrança quando pactuada e aplicada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; e
(ii)
como o débito discutido nos autos é elevado (em torno de R$155 mil, enquanto a cobrança questionada se limita a R$250,00), a perda da parte apelada ocorreu de forma mínima, devendo ser reformada a Sentença em relação à divisão da sucumbência.

Pois bem.

A sentença recorrida afastou a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), reconhecendo sua ilegalidade. De fato, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 565, dispõe que:

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.”

Na mesma esteira, o seguinte julgado desta egrégia Corte:

[...]
No que se refere a Taxa de Abertura de Crédito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 565, firmou o entendimento de que “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008” (Súmula n. 565, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 29/2/2016).
[...]

(TJ-ES, Apelação Cível 0000781-58.2017.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/Oct/2023)

No caso em exame, o contrato foi firmado em 2014, ou seja, em data posterior à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, o que torna ilegítima a cobrança da TAC. Dessa forma, a sentença não merece reparos quanto a esse ponto, pois está em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ e com os precedentes desta Corte, que reiteradamente afastam a cobrança da TAC em contratos celebrados após 30/04/2008.

A tese sustentada pela apelante de que se trataria de tarifa de cadastro não encontra respaldo nos autos, pois os documentos juntados comprovam que a cobrança questionada refere-se à Tarifa de Abertura de Crédito, que não pode ser confundida com a tarifa de cadastro, cujo fundamento de validade decorre de outra base normativa.

A despeito da correção da sentença no tocante à ilegalidade da TAC, o recurso deve ser provido parcialmente, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No presente caso, o montante exequendo é superior a R$ 150.000,00, enquanto a discussão envolvendo a TAC se limita ao valor de R$ 250,00. Dessa forma, resta evidente que a cooperativa foi vencedora na maior parte da demanda, tendo sucumbido apenas em uma questão acessória e de valor insignificante frente ao débito exequendo.

Assim, deve ser reformada a sentença para determinar que os embargantes arquem integralmente com os custos processuais e os honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, determinando que sejam integralmente suportados pelos embargantes/apelados, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Outrossim, mantenho a decisão recorrida na parte que reconhece a ilegalidade da Tarifa de Abertura de Crédito, determinando sua compensação no curso da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar